Tribunal: TJDFT
Processo: 0750605-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750605-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: JACKSON BARBOSA LINHARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 53861302), interposto por COLEGIO ISAAQUINHO LTDA – EPP em face de JACKSON BARBOSA LINHARES ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0030871-87.2013.8.07.0001, indeferiu a penhora do percentual de 30% dos vencimentos do Agravado. Instado no despacho constante do ID 53926249, o Agravante apontou a tempestividade do presente recurso (ID 54341696). Na peça de agravo, o Agravante informa o valor da remuneração do devedor, aduzindo que o total líquido é de R$ 4.388,48 (quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), sem que da peça de agravo se defluam elementos comprobatórios do valor. Na origem, alega ter descoberto que o Agravado trabalha na empresa RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA (ID 175256237 na origem), não se observando das adjacências do processo na origem referência a tal. Assim, INTIME-SE o Agravante para, em 5 (cinco) dias, trazer aos autos elementos probatórios que corroborem a alegação feita sobre o valor da remuneração do Agravado. Após, com ou sem a manifestação do Agravante, venham os autos conclusos para decisão do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 15:49:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador